Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733802-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, interposto por LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES, tendo por agravados SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., para reforma da decisão proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu o seu pedido de concessão de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Aduz o agravante que é beneficiário do plano básico de saúde operado e administrado pelas agravadas desde 01/03/2012, efetuando o pagamento mensal da quantia de R$ 1.704,97, por meio de débito automático em sua conta corrente do Banco do Brasil S.A. Informa que em agosto do presente ano, ao realizar exames rotineiros, teve seu pedido recusado pela operadora de plano de saúde, sob a justificativa de cancelamento do contrato por inadimplência da prestação vencida em setembro de 2019, o que impossibilitaria a continuidade no mesmo plano, devendo efetuar nova contratação com novas condições, prazos de carência e valores superiores, ainda que saldasse o passivo. Registra que houve um erro na programação de débito automática da prestação mensal referente ao mês de setembro de 2019, decorrente de erro operacional do sistema bancário, e que a operadora permaneceu descontando as demais mensalidades pelos anos subsequentes e prestando-lhe cobertura regular, inclusive autorizando dois procedimentos cirúrgicos realizados após o inadimplemento da prestação. Assevera que não foi notificado do indevido cancelamento do plano de saúde nos termos da legislação regente. Informa que é portador de doença aterosclerótica grave, segundo o relatório médico acostado aos autos, necessitando de exames periódicos para acompanhamento da enfermidade, além de hipertensão arterial sistêmica em função da idade de 68 anos. Pugna pelo restabelecimento provisório do plano de saúde para possibilitar a realização dos exames necessários ao acompanhamento do seu estado de saúde. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de contrato de plano de saúde individual, cuja relação jurídica é regida pela legislação consumerista, consoante o entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale dizer, não se tratando de contratação de plano de saúde por entidade de autogestão, o regramento protetivo aplicável ao consumidor deverá ser observado, notadamente porque as coberturas continuam destinadas às pessoas físicas que são os destinatários finais e beneficiários imediatos dos serviços, inclusive participantes do custeio das coberturas. A questão de fundo consiste na avaliação a respeito da possibilidade de manutenção do agravante como beneficiário do plano de saúde mesmo após a resilição do contrato. A relação jurídica encontra-se demonstrada pela juntada da carteirinha ostentando o n. de identificação do beneficiário. A teor das disposições da Lei 9.656/1998, é sabido ser possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar pelo fornecedor, desde que haja prévia notificação ao beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II). Conquanto não seja possível tal verificação, dada a prematuridade do processo e a ausência de contestação que ateste a corroboração da exigência legal, frise-se que as mensalidades subsequentes ao mês inadimplente (setembro/2019) continuaram a ser regularmente debitadas conforme os demonstrativos de pagamentos apresentados desde o ano de 2019 e elaborados pela própria QUALICORP. (ID 137902703 dos autos de origem). Neste cenário, há presunção de veracidade do consumidor ao afirmar que, sob sua perspectiva, o contrato se encontrava regular, pois inexistiu objeção do plano de saúde ao recebimento dos valores pagos após o suposto inadimplemento do mês de setembro/2019, sendo forçoso reconhecer que há uma presunção em favor do agravante e, no mínimo, negligência por parte dos agravados. Lado outro, consoante o relatório médico, o agravante é portador de doença cardíaca, o que demanda acompanhamento regular e amparo ao bem da vida em questão, não podendo aguardar os prazos de carência impostos por um novo plano de saúde. Por esse motivo, nesta análise prefacial, entendo não ser lícito à operadora furtar-se da continuidade do vínculo contratual com o beneficiário, devendo permanecer disponibilizando o mesmo plano ao agravante, na modalidade anteriormente contratada e com as mesmas coberturas. Registre-se que a parcela que se encontrava em aberto já foi devidamente liquidada, não se observando prejuízo aos agravados. Sobrevindo a comprovação de que procederam ao envio da notificação ao beneficiário no tempo e modo legais, a decisão poderá ser revogada, pois como cediço, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis. Precedente: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DA MENSALIDADE SUBSEQUENTE - CANCELAMENTO DO CONTRATO - ILEGALIDADE - NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 1. É ilegal o cancelamento do contrato de seguro saúde, por atraso no pagamento de mensalidade, mesmo após a devida notificação, quando a fornecedora recebe o pagamento da parcela atrasada, bem como da subseqüente e gera no consumidor a expectativa de continuidade do pacto. 2. O cancelamento ilegal do contrato de seguro saúde gera dano moral ao consumidor, diabético, que se vê sem assistência médica. 3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, manteve-se R$ 5.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 977141, 20150710094490APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Pág.: 209/228) Dito isto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos réus, ora agravados, para que no prazo de 48 h, promovam o restabelecimento do plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 até o montante de R$ 20.000,00. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator